Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo quaisquer vícios a serem sanados.

II – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.

III – Negou-se provimento ao recurso.